Tribunal: STF
Processo: ARE 1532171
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-11
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 100):



     



“EMENTA: APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA IRMÃ EMBRIAGADA. VÍTIMA MAIOR DE IDADE E SEM ENFERMIDADE OU DEFICIÊNCIA MENTAL, MAS QUE NÃO PODIA OFERECER RESISTÊNCIA (ARTIGO 217-A, §1º, C/C ARTIGO 226 'CAPUT', INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Defesa técnica que pretendia oitiva de testemunha arrolada intempestivamente. Preclusão operada. Réu não intimado da avaliação psicossocial porque não foi encontrado no endereço indicado, pelo que se extrai que a frustração do ato decorre de culpa do próprio acusado, não podendo, assim, alegar nulidade a que deu causa. Ademais, sem evidências objetivas de prejuízo não há como reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa, a teor do princípio de 'pás de nullité sans grief', a teor do que dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal. MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. As provas da conduta são robustas e uniformes, devendo a condenação ser mantida. Nas circunstâncias do delito 'in casu', a palavra da vítima tem validade probante, dada a forma clandestina da prática do delito, praticado às escondidas, sem testemunhas. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÃNEA - O C. STJ, no recente julgamento do REsp nº 1.972.098/SC, em conformidade com a Súmula 545/STJ, fixou a seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022; g.n.). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ARTIGO 226 'CAPUT', INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). Impossibilidade. Hipótese em que devidamente comprovado que acusado e vítima são irmãos por parte de pai, sem, contudo, constar tal situação de seus registros. A prova oral amealhada aos autos permite concluir que a relação de ambos é permeada por laços familiares, compreendida por indivíduos que são ou se consideram aparentados. PREQUESTIONAMENTO. Afigura-se desnecessária a abordagem pelo órgão julgador de toda a matéria debatida pela parte, mesmo diante do prequestionamento para efeito de interposição de Recursos. Recurso parcialmente provido”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 116).



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que as provas colhidas em juízo são insuficientes para a condenação do recorrente. 



    Assevera que



    Nenhuma testemunha ouvida em juízo afirmou ter presenciado os fatos, que supostamente teriam ocorrido. Todas as testemunhas apresentam sua versão através do depoimento da suposta vítima, sem presenciar nenhum ato ou conduta repreensível. (e-doc. 110, p. 18)



    Aduz a ausência de materialidade delitiva, vez que o laudo pericial não detectou a presença de qualquer vestígio de conjunção carnal recente.



    Aponta, ainda, ofensa ao princípio da legalidade, vez que ao contrário do que consta no acórdão recorrido, o recorrente e a vítima não são irmãos unilaterais por parte de pai, sendo incabível, no caso, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.



    Examinados os autos, decido.



    O inconformismo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que entender de forma contrária ao acórdão atacado, notadamente no que se refere à materialidade delitiva, bem como quanto à aplicação da causa de aumento de pena por parentesco, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF, além de a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário ser, no caso, se ocorrente, indireta ou reflexa.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS E AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.218.456/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/09/19).



    'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.' (ARE nº 988.489/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/5/17).



    No mais, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    Quanto à aplicação da causa de aumento por parentesco prevista no art. 226, II, do Código Penal, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-doc. 100):



    “Da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal 



    Dispõe o referido texto legal: 



    Art. 226. A pena é aumentada: [...] 



    II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; 



    Como cediço, a causa de aumento em razão do parentesco traz implícita a ideia de que a própria proximidade entre o agressor e a vítima não só facilita a prática delituosa, como justifica maior reprovação do comportamento em decorrência da violação dos laços familiares. 



    Em comentário ao referido artigo, Cezar Roberto Bitencourt leciona que: 



    No inciso II são relacionadas causas majorantes de duas espécies distintas: quando o crime sexual for praticado contra parentes ou quando o agente abusar da relação de autoridade que mantém sobre a vítima. [...] Consideram-se aqui situações pessoais ou familiares que facilitaram a prática delituosa, além de implicaram a infringência de especiais deveres do sujeito ativo para com a vítima. 



    Nos crimes praticados contra parentes, nas linhas relacionadas, violam-se deveres decorrentes do parentesco, que pode ser legítimo, ilegítimo, natural ou civil. Essas circunstâncias fundamentam maior reprovação da conduta praticada pelo agente e justificam perfeitamente a majoração da reprimenda aplicável. (Código penal comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1034). (destaquei) 



    A alegação da combativa defesa de que o nome do pai da vítima que constou do boletim de ocorrência é outro não prevalece, pois conforme exaustivamente explicitado na denúncia, “EWERTON e Ana Cristina são irmãos unilaterais, por parte de pai, sem, contudo, constar tal situação de seus registros, sendo certo, porém, que a relação de ambos é permeada por laços familiares, compreendida por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa”. 



    Também não há como desconsiderar os relatos da vítima, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de que ela superou um câncer ósseo e que o réu acompanhou seu tratamento, sendo por isso considerado mais do que um irmão. 



    Em arremate, em solo policial, o próprio acusado disse que “Ana é sua irmã por parte de pai sem ter sido registrada por ele em cartório” (fls. 12). 



    Incontroverso, portanto, que Ewerton é meioirmão da vítima, até porque quando indagado em juízo quem era seu genitor respondeu que é Valdomiro, mesma resposta obtida pela vítima quando indagada quem é seu genitor, razões pelas quais entendo autorizado o reconhecimento da majorante.”



    Da mesma forma, infirmar as conclusões do acórdão recorrido relativas à existência ou não de parentesco entre vítima e autor, exigiria o revolvimento do contexto probatório, providência vedada na sede extraordinária, a teor da Súmula nº 279 do STF.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente